Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARINA ARAUJO FERRAZ DE CASTRO, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória, ajuizada pela recorrente em desfavor de OI MOVEL S.A. E INOVE RECUPERACAO E COBRANCA DE ATIVOS LTDA – ME. No ato da interposição do recurso, a apelante não apresentou a guia de recolhimento de preparo e respectivo comprovante de pagamento (ID 25647450). Devidamente intimada, apresentou comprovante de pagamento do preparo na forma simples e sem a respectiva guia (ID 26124388). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimada a sanar a irregularidade, a recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples, realizado mais de 1 mês e 15 dias após a interposição do recurso (IDs 26124388). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105